Tribunal: TJES
Processo: 5004796-77.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004796-77.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ALLAN BONELLA MARINATO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004796-77.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS: ALLAN BONELLA MARINATO e FABIENY EMERICH OLIVEIRA FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ATRASO SIGNIFICATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
LATAM AIRLINES GROUP S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ALLAN BONELLA MARINATO
e
FABIENY EMERICH OLIVEIRA FONSECA
, que assim decidiu:
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, pelo que CONDENO a ré a pagar a quantia de R$ 777,68 (setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) em favor dos autores, a título de danos materiais, com correção monetária calculada do ajuizamento da ação de juros de mora a contar da citação; ao mesmo tempo em que CONDENO ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos requerentes, a título de danos morais, com correção monetária calculada a partir do arbitramento e juros moratórios contados da citação”
.

Em sede recursal (ID 13604553), a recorrente informa que a preterição de embarque não é vedada pela ANAC, desde que se forneçam os meios necessários para a viagem. Quanto aos danos morais, pretende seja
m
afastado
s
ou, alternativamente, a minoração do valor.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 13604558).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, em relação à aplicação da Convenção de Montreal, entendeu o STF em sede de Repercussão Geral, Tema 210, que as Convenções de Montreal e Varsóvia somente prevalecem ante o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que consumidores buscam indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, o que não é o caso em questão. Ainda, mais recentemente, o STF em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1394401/SP entendeu que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

Assim, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos verifico que os autores adquiriram viagem junto à requerida para o Chile, na data de 03/08/2022, conforme ID 13603973, no entanto, segundo se infere da declaração anexada ao ID 13603974 houve preterição de embarque no voo 405, que faria o trecho Montevideo x Santiago, sendo que os autores foram realocados em um voo apenas no dia seguinte (04/08/2022), às 19h48m, fazendo com que perdessem parte da viagem e dos passeios agendados.

Ora, os autores compareceram ao embarque do voo originalmente contratado, contudo, foram impedidos de realizar sua viagem por motivos inerentes à companhia aérea, configurando-se a preterição no embarque. A situação apresentada configura responsabilidade objetiva da empresa pelos danos morais e materiais experimentados pelos promoventes em razão do grande atraso para chegar ao seu destino (32h), sofrendo desgaste psicológico e abalo emocional.

Correta, assim, a indenização pelos danos materiais comprovados nos autos – R$ 777,68 (setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), ID 13603975.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)